Tribunal: TJMT
Processo: 1033366-29.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033366-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.075.587/0001-91 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR – ROUBO DO VEÍCULO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O proprietário do veículo detém legitimidade ativa para ensejar ação de cobrança de indenização securitária por danos materiais e lucros cessantes, ainda que não conste seu nome no contrato de proteção veicular como segurado
.

Alterada a sentença para reconhecer a legitimidade ativa da empresa autora para a cobrança de indenização por danos materiais suportados em consequência do roubo do veículo, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1033366-29.2020.8.11.0002

APELANTES: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS.

APELADO: JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME.

Processo na origem 1033366-29.2020.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Seguro, Lucros Cessantes e Danos Morais (Proc. n.o
1033366-29.2020.8.11.0002
), proposta por
JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
em desfavor de
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
.

SENTENÇA
(ID 166903702)
: acolheu a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Condenou a empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

APELAÇÃO
: (ID 166903710)
JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
alega ter legitimidade para figurar no polo ativo da ação que busca a indenização securitária de veículo segurado, porquanto sua proprietária. Sustenta que o seguro é feito para determinado veículo, não importando que a sua contratação tenha sido feita por terceiros. Argumenta que o fato de não ter sido o contratante da apólice não foi o motivo da recusa do pagamento da indenização. Insiste que o contratante subscritor da apólice possuía procuração pública com poderes para contratar em nome da empresa autora. Busca a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Requer que, caso essa Corte entenda se tratar de causa madura, seja procedido o exame do mérito nos termos postos no recurso.

CONTRAMINUTA
: (ID 166903714) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
de sentença que
acolheu a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Condenou a empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A empresa autora relata que atua no ramo de locação de veículos e que é proprietário do automóvel VW Saveiro Pepper 1.6, ano/modelo 2017/2018, placas QCY-9175, que goza de proteção veicular contratada com vigência a partir de 04/07/2018, e que foi roubado, em
29/04/2020
, enquanto locado a JULIANO ROGERIO CAMARGO DOS SANTOS (ID 166903654).

Postulou o pagamento da indenização contratada, porém esta foi recusada ao argumento de que teria sido vítima de estelionato, condição excluída da apólice (ID 166902298).

Propôs a ação contra a empresa requerida, na qual buscou o recebimento da indenização por danos materiais, no valor de R$ 54.289,00 pelo preço do veículo, bem como, R$ 27.000,00 a título de lucros cessantes.

Na contestação, a requerida suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, por ter sido o contrato firmado por RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA enquanto o veículo é de propriedade da autora.

A sentença
acolheu a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A autora recorre dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se a empresa autora detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, cujo objeto é a cobrança de indenização securitária de veículo de sua propriedade, quando o contrato foi firmado por terceira pessoa.

O contrato celebrado com uma Associação de Proteção Veicular difere do contrato de seguros, poque naquele os custos mensais de sinistros com os veículos dos associados são divididos entre eles, por meio de um sistema de mutualismo, o que reduz o impacto financeiro da contratação quando comparado com uma seguradora.

No entanto, o serviço de "proteção veicular", em sua essência, em nada difere do contrato de seguro, tal como definido no art. 757 do CC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PROTEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO QUE SE ASSEMELHA SEGURO DE VEÍCULO
, APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ENTENDIMENTO DA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A PROTEÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 51, IV E XI, DO CDC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- A 31a Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possui o entendimento de que
os contratos de proteção veicular, celebrados por associações, se assemelham aos contratos de seguro, hipótese em que se aplicam as regras constantes no CDC
; 2.- São abusivas cláusulas contratuais que excluem, automaticamente, a proteção veicular em caso de inadimplência; 3.- De acordo com a súmula no 616 do STJ, a indenização securitária é devida quando ausente comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, enunciado que pode ser aplicado nos casos de contratos de proteção veicular realizados por associações, na medida em que assemelham aos contratos de seguro. (TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

No que diz respeito à legitimidade ativa da proprietária do veículo segurado, observa-se que os contratos de proteção veicular, assim como os de seguro, se configura como contrato
intuitu rei
, cujo objeto é o veículo, independentemente de quem seja a parte contratante (titular da apólice).

Destaque-se que a associação requerida não se recusou a oferecer proteção ao veículo que, mesmo tendo como proprietário registrado em documento oficial emitido pelo DETRAN a locadora autora, foi contratado por terceiro – RONIVALDO, e recebeu mensalmente o pagamento, não pode agora recusar-se ao pagamento.

Portanto, no caso, independente do fato de o contrato ter sido firmado por terceiro RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, que inclusive tinha procuração da empresa autora para contratar em seu nome, não altera o fato de que o veículo segurado faz jus à proteção contratada e que a empresa autora, sua legítima proprietária, é parte legítima para exigir a correspondente indenização em caso de sinistro.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, PELA ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL E PARCIALMENTE PROCEDENTE EM RELAÇÃO A TITULAR DO SEGURO. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA O AUTOR EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO PROCEDIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA IRRECORRIDA. RECURSO DA SEGURADORA. ROUBO DE VEÍCULO. CONDUTOR COM 22 (VINTE E DOIS) ANOS À ÉPOCA. NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA, SOB A JUSTIFICATIVA QUE NÃO FOI CONTRATADA GARANTIA ESTENDIDA EM RELAÇÃO A CONDUTORES COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 18 A 25 ANOS. INACOLHIMENTO. PARTE AUTORA QUE ACOSTOU JUNTO À EXORDIAL PROPOSTA DE SEGURO POR ELA ASSINADA, IDENTIFICADA E QUE CONSTA A OPÇÃO POR COBERTURA ESTENDIDA, ATÉ PORQUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SE ENQUADRAVA NA FAIXA ETÁRIA INDICADA. RÉ, POR SUA VEZ, QUE ACOSTOU APÓLICE SEM QUALQUER ASSINATURA DA CONTRATANTE, OU QUALQUER DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIALMENTE PACTUADOS, OU SEJA, NÃO DESCONSTITUIU OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA PEÇA INAUGURAL, TAMPOUCO APRESENTOU CONTRAPROVA HÁBIL. ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. APELO DO AUTOR. DEFENDE A SUA LEGITIMIDADE PARA ATUAR NO POLO ATIVO DO FEITO, PORQUANTO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO, ALÉM DO QUE ERA O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL NO MOMENTO DO ROUBO/SINISTRO. ACOLHIMENTO.
EM QUE PESE O AUTOR NÃO FIGURE COMO TITULAR DO SEGURO, É CERTO QUE ELE, NA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO, TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, JUNTAMENTE COM AQUELA, CONSIDERANDO SE TRATAR DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO. POR CONSEGUINTE, DEVIDA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA TAMBÉM A ESTE
. DIANTE DA REFORMA, O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVERÁ SER ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À RÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA SEGURADORA. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03050990620148240045 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305099-06.2014.8.24.0045, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 16/12/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - SINISTRO - VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - REPARAÇÃO DOS DANOS – SUBROGAÇÃO - OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A proteção securitária é destinada ao veículo, possuindo o contrato, portanto, natureza intuito rei, sendo irrelevante em nome de quem está registrada a propriedade do bem.

- A associação que promove o pagamento com sub-rogação dos prejuízos suportados pelo associado possui legitimidade para pleitear, em face do responsável pelos danos, o ressarcimento dos valores por ela despendidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.463755-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/0020, publicação da súmula em 03/12/2020)

Portanto, o proprietário do veículo detém legitimidade ativa para ensejar ação de cobrança de indenização securitária por danos materiais, ainda que não conste seu nome no contrato de proteção veicular como segurado.

Desse modo, há que se reconhecer a legitimidade ativa da empresa autora, porquanto proprietária do veículo segurado, e reformar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Não se trata aqui de causa madura que possa ensejar o julgamento do processo por essa Corte, porque ainda falta apurar a questão relativa ao motivo da recusa, qual seja, a ocorrência de estelionato, entre outras questões.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a ilegitimidade ativa da autora e determinar o retorno os autos ao Juízo de origem, para o seu regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023